Tribunal: TJDFT
Processo: 0707601-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707601-49.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FÁBIO DIONÍZIO XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Indenizatória proposta pelo agravado contra o agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau, ao sanear o feito, rejeitou as preliminares de incorreção do valor da causa, de falta de interesse de agir, de chamamento da União e de incompetência absoluta. Na mesma decisão agravada, rejeitou prejudicial de mérito (prescrição) e determinou a remessa dos autos ao contador judicial, pois entendeu ser necessária a realização de prova pericial contábil para o deslinde da demanda. O agravante sustenta, nas razões recursais do agravo de instrumento, dentre outras matérias, sua ilegitimidade passiva. Em que pese o Juízo de Primeiro Grau ter consignado, na decisão agravada, que a matéria será analisada nos autos do processo originário após manifestação das partes sobre a prova pericial contábil, entendo ser necessária a suspensão do presente recurso em razão de determinação nos autos do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000. O supramencionado incidente objetiva uniformizar a interpretação, no âmbito deste Tribunal, da questão relativa à ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A para figurar nas pretensões em que sejam discutidos eventuais equívocos perpetrados pelo mesmo nos rendimentos e atualizações anuais dos saldos depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como supostos saques indevidos nestas contas. Proferiu-se decisão, nos autos do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000, que determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e que tramitem no Distrito Federal ou na região sujeita à jurisdição do respectivo Tribunal, com fundamento no art. 982, I, do Código de Processo Civil, c/c art. 304, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Ante o exposto, suspendo a tramitação do presente agravo de instrumento até o trânsito em julgado do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Retire-se o recurso da pauta de julgamento (ID 18614587). Julgado definitivamente o IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator